Tribunal: TJMT
Processo: 1030098-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030098-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), RONALDO TEODORO DA SILVA - CPF: 004.910.921-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
(S):

RONALDO TEODORO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, converteu ação de busca e apreensão de veículo, fundada no Decreto-Lei no 911/1969, em execução, sem prévia intimação da parte autora, sob fundamento de impacto em metas do CNJ e inércia do credor, em virtude de mandado frustrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em execução, à revelia da manifestação do credor fiduciário, titular da pretensão material, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela L. 13.043/2014, estabelece que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser imposta
ex

officio
.

A imposição judicial da conversão, sem provocação da parte e sem oportunizar contraditório, afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV) e da congruência processual.

A jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de que a ausência de requerimento da parte obsta a conversão, sendo nula a decisão que o determina de forma unilateral.

O fundamento de eficiência administrativa ou metas institucionais do CNJ não legitima a supressão de garantias processuais do jurisdicionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui faculdade processual exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, art. 10; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1027307-55.2025.8.11.0000
e
0004127-88.2020.8.11.0004

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1070649-90.2025.8.11.0041, que converteu de ofício a ação em Execução de Título Extrajudicial.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Considerando tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente, como a inércia do autor, não resta alternativa senão converter a ação em Execução.

Ademais, o presente feito está impactando Meta do CNJ e apesar de atender as pretensões do autor este não localiza o bem.

Tal ato não impede ao autor
fornecer
novos endereços na busca e apreensão do bem, caso localizado o feito reverterá em Busca e Apreensão.

Converto a presente em Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1o, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

E
m suas razões recursais (ID 311778898), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Impossibilidade de conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução

2. Violação ao art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, que estabelece a conversão como faculdade do credor

3. Ausência de oportunidade para indicação de novos endereços para localização do bem

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o retorno da ação à sua natureza originária de busca e apreensão, com regular prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Despacho (42894712)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID 312679896).

O e
feito suspensivo
foi
deferido pelo Relator (ID 312955369).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 312981855, que informa que o agravado não foi citado nos autos de origem, não havendo
angularização
processual.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
(S):

RONALDO TEODORO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1070649-90.2025.8.11.0041, que converteu de ofício a ação em Execução de Título Extrajudicial.

A parte Agravante, em suma, defende que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor, sendo indevida a imposição judicial
ex

officio
.

Sustenta que o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, confere ao credor a prerrogativa de requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação caso não localizado o bem.

Além disso, argumenta que sequer foi intimada para indicar novos endereços do devedor, tendo a decisão sido proferida logo após a devolução negativa do mandado, em clara violação ao contraditório e à legalidade processual.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o retorno da ação à sua natureza originária de busca e apreensão.

Passo à análise das teses recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da conversão de ofício, pelo juízo de primeiro grau, da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

Conforme narrado nos autos, a medida liminar foi regularmente deferida, com a expedição de mandado de busca e apreensão
(ID.
203618136
– PJE 1o Grau)
.

No entanto, frustrada a diligência, o juízo de origem, sem oportunizar manifestação prévia à parte autora, decidiu converter o feito em execução, sob o
argumento de que o processo impactava metas do CNJ e que a localização do bem mostrava-se inexitosa
(ID.
205512000
– PJE 1o Grau).

No entanto, essa conduta judicial revela-se incompatível com a legislação aplicável e os princípios basilares do processo civil.

O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação conferida pela Lei no 13.043/2014, dispõe expressamente:

"Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
.” (grifo nosso)

Desta feita, a literalidade da norma é inequívoca: trata-se de faculdade conferida exclusivamente ao credor, titular do interesse processual. Em outras palavras, a conversão do rito processual depende de provocação expressa da parte autora, não podendo ser determinada
ex

officio
pelo magistrado.

Essa prerrogativa decorre da posição do credor como dominus litis, detentor da estratégia processual adequada à tutela de seu crédito. Não cabe ao juízo, ainda que diante de frustração da diligência inicial, impor ao autor a substituição da via procedimental eleita, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88), à segurança jurídica e ao princípio da congruência.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna deste E. Sodalício, in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, converteu de ofício a demanda em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. O agravante sustenta a nulidade da conversão, por se tratar de faculdade exclusiva do credor fiduciário, e requer o prosseguimento do feito pelo rito originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o juiz pode, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, diante da não localização do bem objeto da alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo juiz. 4. A iniciativa judicial viola o princípio da inércia da jurisdição e o princípio do dispositivo, pois interfere na estratégia processual do autor, que é o dominus litis. 5. A imposição de conversão compulsória frustra a finalidade da alienação fiduciária, cujo objetivo central é a retomada do bem dado em garantia, para posterior venda e imputação do valor ao débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da demanda pelo rito originário da ação de busca e
apreensão, competindo ao credor fiduciário impulsionar o feito na forma da lei. Tese de julgamento: 1. “A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é faculdade exclusiva do credor fiduciário”. 2. “O juiz não pode determinar a conversão de ofício, sob pena de nulidade por violação ao princípio do dispositivo e à inércia da jurisdição”. 3. “A não localização do bem não autoriza a conversão compulsória da ação, sendo legítimo o prosseguimento das diligências requeridas pelo credor”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025037-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006688-07.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1031960-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025. (N.U 1027307-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

Aliás, o argumento de que o processo impacta metas de produtividade do CNJ não possui respaldo normativo hábil a justificar a violação ao regramento legal e aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10, CPC).

A suposta inércia do autor tampouco pode ser presumida sem a devida intimação prévia, o que também não ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que o simples insucesso da primeira diligência não impede que o autor promova nova tentativa de localização do bem, mediante fornecimento de endereços alternativos ou solicitação de diligências complementares. A conversão em execução, portanto, deve ser uma opção tática, e não uma imposição jurisdicional.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, o credor fiduciário pode optar pela busca e apreensão do bem alienado ou pela via executiva, sendo essa conversão uma faculdade e não uma obrigação imposta ao credor. II. A extinção do processo, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual pelo insucesso na localização do bem, viola o direito do credor de prosseguir com a busca e apreensão ou adotar outras medidas para viabilizar a satisfação de seu crédito. III. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, exige que as partes sejam previamente ouvidas antes de decisões que possam resultar em prejuízo processual, sendo indevida a extinção do feito sem que fosse oportunizada a adoção de novas diligências. IV.
Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. (N.U 0004127-88.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No caso em exame, o mandado foi expedido em
08/08
/2025, a certidão negativa retornou em
09/08
/2025
e
a decisão de conversão foi proferida
em 25/08/2025.

Assim,
considerando que
conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69
a
determinação judicial
ex

officio
, sem requerimento da parte e sem a observância do contraditório, viola o devido processo legal e os princípios da legalidade e da congruência, razão pela qual deve ser reformada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, tornando sem efeito a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução, determinando-se o retorno do feito à sua forma originária
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025